Tribunal: TJDFT
Processo: 0004885-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004885-77.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON RAMOS DOS SANTOS APELADO: MIGUEL TOKARSKI, ARQUISIO BITES LEAO LEITE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível nulidade da sentença por ter conteúdo idêntico a sentença anteriormente cassada, bem como possível cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021 14:27:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador